Tribunal: TJDFT
Processo: 0705195-71.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. MONITÓRIA. COBRANÇA. DEVIDA. EMBARGOS. PROVAS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
2. O apelante e embargante da cobrança, não apresentou comprovantes de quitação de suas dívidas acumuladas nas faturas, não trazendo provas que o elidissem do dever de quitação dos valores devidos (CPC, artigo 373, inciso I).
3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
4. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime.